Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716935-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO IMPETRANTE: FELIX DOS SANTOS MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELIX DOS SANTOS MENDES, em favor do paciente MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no curso do operação REFIL VERDE que investiga associação criminosa envolvida em tráfico de “canetinhas de THC” na rede social Instagram. Aponta a inexistência de fundamentos idôneos para o decreto prisional, sustentando que além da materialidade e dos indícios da autoria é necessário demonstrar o risco gerado pelo estado de liberdade do paciente. Aduz a exigência de fundamentação concreta e impossibilidade de o decreto prisional estar fundado em expressões padronizadas genéricas. Vindica também a ausência de indícios de autoria no que tange a traficância, porquanto está sendo lhe imputada o desenvolvimento, manutenção e organização de sítios eletrônicos utilizados pelos alvos da operação. Verbera também a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o investigado é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, exerce atividade lícita e possui família, com uma filha de 5 anos que depende do paciente. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão preventiva. No mérito, seja relaxada a prisão preventiva ou substituída por outras medidas cautelares. DECIDO. Constato inicialmente que, não obstante o impetrante tenha colacionado aos autos a decisão impetrada e o parecer do Ministério Público (IDs 58460425 e 58460427) e tenha indicado na inicial como autos de origem o no 0743731-30.2023.8.07.0001 (Operação Refil Verde), a presente ação foi relacionada por equívoco ao IP 0715852-14.2024.8.07.0001. Assim, a presente decisão, ao fazer referência aos autos de origem, mencionará os da Operação Refil Verde (0743731-30.2023.8.07.0001). Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, as alegações de que não há elementos para imputar ao paciente a traficância porquanto está sendo investigado como responsável pelo desenvolvimento, manutenção e organização dos sítios eletrônicos utilizados pela alvos da operação, não se mostra apto a afastar a tipicidade da conduta a ele imputado. Nos relatórios policiais (ID 189867220, p. 6-7) são imputados ao paciente os seguintes crimes: Lei no 11.343/06, artigo 33, c/c artigo 40, incisos V (tráfico interestadual de entorpecentes), Lei no 12.850/13, artigo 2o c/c § 3o (organização criminosa), Lei no 9.613/98, artigo 1o, c/c § 4o (lavagem e ocultação de capital); Código Penal, artigos 283 e 284 (charlatanismo e curandeirismo). Com exceção da imputações do Código Penal, todos os demais delitos são punidos com pena superior a 4 anos. Acrescente-se que a tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) possui vários núcleos, não estando restritos à comercialização, não se podendo afastar que a atuação do paciente não integre o iter criminis do tráfico de entorpecente, mormente ante a viabilização das plataformas de anúncios e de pagamento. Os relatórios policiais constantes nos autos do pedido de medidas cautelares no 0743731-30.2023.8.07.0001, indicam a participação da paciente, conforme se extrai dos seguintes excertos: ID 189867220, pp. 4, 26, 61, 63-71 (...) 12. MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO é o criador dos sites de venda virtual das drogas, identidade visual dos produtos e automação digital de vendas do grupo, tendo pleno conhecimento de que está colaborando com o tráfico de drogas e sendo prestador de serviços tecnológicos ilícitos; inclusive atuou para implementar soluções tecnológicas para impedir a identificação dos operadores do esquema; inclusive passou-se por FELIPE DA SILVA RAMOS em tratativas com agência bancária para melhorar a integração financeira do esquema de vendas online; (...) Agora, YASMIN e RODRIGO deixam a logística material a cargo do casal WAGNER TURBIANI e FABÍOLA DALA ROSA, além de CARLOS RENATO MÁXIMO, contando com a divulgação de LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO, RHAYNARA DIDOFF e ELISA DE ARAUJO MARDEN, operando a construção dos sites e outras tecnologias MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO. (...) Da extração de dados, também obtivemos o diálogo entre RODRIGO, utilizando a alcunha WILL e WEEPOD, para conversar com MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO, o responsável pelos sites de venda e a automação dos pagamento. MATTHEUS utiliza o terminal 5521995670996. (...) Abaixo conversas com MATTHEUS com os dados PIX para o pagamento dos serviços e outros diálogos relevantes. (...) RODRIGO faz pagamento e envia um refil de canábis para MATTHEUS. (...) MATTHEUS aborda RODRIGO sobre as origens das diferentes variedades de óleos comercializados na plataforma de comércio online, conforme evidenciado abaixo. Em resposta, esclarece que se trata do mesmo material, sendo embalado de forma indiscriminada no mesmo recipiente. Rodrigo afirma que não omite essa informação dos influenciadores que promovem seu produto. (...) MATTHEUS, abaixo, discute com Rodrigo a respeito da integração do sistema utilizando a conta bancária de um terceiro para processar os pagamentos. O segmento a seguir deixa claro que MATTHEUS sabia que estava colaborando com a lavagem de capitais. (...) RODRIGO envia ao desenvolvedor do site a documentação do “laranja”, Felipe da Silva Ramos. (...) MATTHEUS comunica a RODRIGO que implementará medidas de segurança para acessar a conta da plataforma weepod.com e pede que forneça um endereço de e-mail válido para ser o usuário administrativo do sistema. RODRIGO, então, informa sua conta acar.arquivos@gmail.com, que, após a quebra de sigilo, foi descoberta como sendo a que guarda os backups e informações vinculadas ao esquema weepod/greenhoney. (...) No fragmento seguinte, Mattheus relata ter tentado contatar o banco, se fazendo passar pelo titular da conta Felipe da Silva Ramos, mas foi indagado sobre os detalhes da agência e conta da Pessoa Jurídica, o que o levou a desligar a chamada. (...) Assim, RODRIGO fornece o CNPJ da Pessoa Jurídica de Felipe da Silva Ramos, o mesmo utilizado para transações Pix na plataforma Weepod. Mattheus afirma que fará uma nova tentativa de ligação. (...) Em seguida, MATTHEUS esclarece que está em contato com a equipe de desenvolvimento da MelhorEnvio para promover uma melhor integração entre o sistema de pedidos do Weepod e o sistema de entregas. (...) No trecho abaixo Mattheus diz que se a equipe do MelhorEnvio insistir em ver o site da weepod, ele tem condições de “subir uma loja” fictícia apenas para a validação do sistema. (...) Durante várias trocas de mensagens fica evidente a colaboração de MATTHEUS com todo o esquema de fornecimento de drogas e lavagem de dinheiro. (...) Assim, RODRIGO fornece o CNPJ da Pessoa Jurídica de Felipe da Silva Ramos, o mesmo utilizado para transações Pix na plataforma Weepod. Mattheus afirma que fará uma nova tentativa de ligação. (...) ID 189867221, pp. 5, 89-91, 93-101 O presente levantamento foi efetivo em demonstrar a atuação de Mattheus dos Santos Camargo, pessoa responsável pela criação do site, identidade visual e confecção dos sistemas de automação de vendas do esquema aqui investigado. O prestador de serviço em questão, além de conhecer o material vendido pelo esquema, por diversas vezes atuou no sentido de solucionar eventuais pontos onde uma investigação policial poderia identificar os envolvidos. Além disso, este investigado foi identificado se passando por “Felipe da Silva Ramos” junto à instituição bancária, visando melhorar a integração do esquema de vendas online com a parte financeira. (...) A investigação apontou que o esquema,encabeçado por Rodrigo Nadai, utiliza, além dos perfis das redes sociais para a divulgação, uma plataforma de comércio online para as vendas. Chamou a atenção da equipe de investigação a automação do processo de venda por esta plataforma, levando a crer que esta parte teria sido delegada a equipe especializada. Identificamos então, na presente extração de dados, a troca de mensagem que passaremos a demonstrar, onde Rodrigo, por intermédio do pseudônimo “Will” e “Weepod”, trata com “Matthews Site” que utiliza o terminal 5521995670996. (...) No quadro abaixo, “matthews” informa sua chave pix para pagamento, que está em nome de Mattheus dos Santos Camargo. (...) Rodrigo informa que enviou o pagamento, no valor de R$4.250 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) a Mattheus. Além disso, Rodrigo e Mattheus combinam, como forma de pagamento também, o envio de um pod e um refil de THC (...) O desenvolvedor da plataforma de comércio eletronico, Mattheus, conversa com Rodrigo sobre a implementação do sistema utilizando a conta bancária de um terceiro para receber os pagamentos. A investigaçã já havia apontado que tal plataforma valia-se da conta de Felipe Da Silva Ramos para isso. O trecho abaixo mostra que era do conhecimento de Mattheus que o esquema era fraudulento. (...) Rodrigo então diz que tentará se passar pelo dono da conta, e efetuar o contato diretamente com o banco. Mattheus então orienta Rodrigo sobre qual a demanda junto ao banco, dizendo que é para a construção de um sistema e-comerce que receberá valores por intermédio do Pix, conforme a investigação apontou que trabalha o esquema weepod. (...) Mattheus informa a Rodrigo que criará fatores de segurança para acesso à conta da plataforma weepod.com e solicita que Rodrigo informe um email válido para ser o usuário administrativo do sistema. Rodrigo então informa sua conta acar.arquivos@gmail.com , esta que diante do afastamento de sigilo, percebeu-se ser a que hospeda os backups e informações relacionadas ao esquema weepod/greenhoney. (...) No trecho abaixo, Mattheus diz que tentou ligar no banco, e provavelmente se passar pelo dono da conta “Felipe da Silva Ramos”, mas foi questionado sobre agência e conta da Pessoa Jurídica, então teve que desligar. Rodrigo então passa o CNPJ da PJ de Felipe da Silva Ramos, aquele utilizado como Pix na plataforma Weepod. Mattheus diz que ligará novamente. (...) No trecho abaixo Mattheus informa que está em contato com a equipe de desenvolvimento da MelhorEnvio para promover uma melhor integração entre o sistema de pedidos do Weepod e o sistema de entregas. Rodrigo se mostra preocupado e pergunta se a equipe da MelhorEnvio não iria pedir pra ver o produto vendido por “eles”. Mattheus tranquiliza Rodrigo e diz que entrou em contato como Pessoa Jurídica, em nome de sua própria agência, para evitar qualquer problema. (...) No trecho abaixo Mattheus diz que se a equipe do MelhorEnvio insistir em ver o site da weepod, ele tem condições de “subir uma loja” fictícia apenas para a validação do sistema. (...) No quadro abaixo, Rodrigo entra em contato com Mattheus para informar sobre a queda da plataforma de comércio online. Mattheus informa que está verificando qual o motivo e Rodrigo demonstra preocupação em saber se “derrubaram o nosso servidor”. (...) Mattheus informa que o problema foi algo relacionado ao serviço prestado pela Amazon.com e que não aparentava ser algum tipo de ataque. Rodrigo então se tranquiliza e externa que sua maior preocupação não é um ataque hacker, e sim a atuação da Polícia Federal. Mattheus pede que Rodrigo nem brinque com isso. (...) No trecho abaixo, Rodrigo solicita que Mattheus troque na plataforma online a conta do Melhorenvio para a conta relacionada ao usuário dogvow773@f5.si, pois excedeu o limite do outro usuário. Mattheus de imediato diz que efetuou a troca. O email indicado neste trecho é o mesmo utilizado em um dos instagrans do esquema GreenBee. (...) A informação acima auxiliou na cabal qualificação de Mattheus. Além da informação anteriormente analisada, onde Mattheus forneceu sua chave Pix e seu nome completo apareceu (Mattheus dos Santos Camargo), verificamos que encomendas de refil foram postadas para “Mattheus Camargo”, que informa terminal telefônico (21)983192811 como sendo seu. O quadro abaixo, obtido junto aos correios, e relacionado aos envios postados por Rodrigo, revelam que o endereço de Mattheus Camargo é a Rua Ana Clara, No110, Jardim Palmares ,Nova Iguaçu/ RJ. Conforme se extrai dos trechos acima transcritos, a participação do paciente se mostra de especial relevância nas operações de anúncio, por meio da criação dos perfis e dos sites, pelas vendas das mercadorias ilícitas e pela viabilização dos meios de ocultação e lavagem de capitais originados com a traficância. Portanto, nessa fase preliminar da investigação policial, já é possível extrair dos autos referidos, os indícios da participação da MATTHEUS na associação criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecente por meio da viabilização dos meios de divulgação, das plataformas de comércio eletrônico, das formas de pagamento e da ocultação e lavagem de capitais. Quanto a alegada primariedade, constata-se a ausência nos autos da folha de antecedentes penais. Não obstante, há que se destacar se tratar de jovem de 26 anos com fortes indícios de envolvimento com crimes altamente reprováveis (tráfico de drogas e associação criminosa). Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cujo modo de atuação nos meios virtuais (construção de sites, perfis, plataformas de comercio eletrônico, viabilização de formas de pagamento e de envio de mercadorias, ocultação e lavagem de capitais) não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Periculum libertatis comprovado especialmente pela grande variedade de entorpecentes apreendidos (Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD), utilizando redes sociais para comercialização. 4. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, porque durante 11 (onze) dias não analisou o oferecimento de denúncia, pois o prazo para tal análise é impróprio, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1760694, 07370808220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 896,53 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. 4. A apreensão de elevada quantidade de droga - 896,53 g de massa líquida de maconha - e a divulgação, em rede social do paciente, de fotos e anúncio sugestivo de venda de drogas caracterizam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstram a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 6. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1737025, 07295529420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, como a primariedade, o fato de ter bons antecedentes e de possuir residência fixa, família e prole, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de abril de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.